Tribunal: TJDFT
Processo: 0709715-98.2024.8.07.0006
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. INTEGRAL CUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INCABÍVEL. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelos autores contra sentença que indeferiu a petição inicial e resolveu o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 321, parágrafo único, c/c os artigos 330, inciso IV, e 485, inciso I, do Código de Processo Civil, em razão de suposto descumprimento de decisão de emenda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se os autores atenderam à determinação de emenda da petição inicial e, consequentemente, se o indeferimento da exordial foi indevido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 321 do Código de Processo Civil estabelece que, caso a petição inicial apresente defeitos, o juiz deve conceder prazo para emenda, sob pena de indeferimento.
4. Os autos demonstram que os apelantes apresentaram os esclarecimentos solicitados, incluindo nova petição inicial detalhada.
5. A decisão de indeferimento da petição inicial não se justifica, uma vez que as contradições apontadas pelo juízo de origem foram devidamente sanadas pelos autores.
6. O princípio da primazia do julgamento do mérito recomenda que, sempre que possível, o julgador promova a análise do mérito da demanda, evitando decisões terminativas que impeçam a apreciação da lide.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.
Tese de julgamento:
1. A petição inicial não deve ser indeferida se a parte autora cumpre integralmente a determinação de emenda e fornece os esclarecimentos exigidos pelo juízo.
2. O princípio da primazia da decisão de mérito impõe a análise da causa sempre que possível, evitando extinções prematuras do processo.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 319, 320, 321, 330, IV, e 485, I.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 98 do STJ.